Tribunal: CARF
Processo: 10675.721607/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721607/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.870 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
VALQUIR GURGEL DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE.
Veiculando as razões recursais tão somente novas causas de pedir, a extrapolar
em muito a matéria vertida na impugnação, impõem-se o reconhecimento da
preclusão consumativa e o não conhecimento do recurso voluntário por não
haver matéria devolvida, não tendo o princípio da verdade material o condão
de ampliar os limites objetivos da lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 118/125) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 103/110)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721607/2014-51
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.870 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721607/2014-51

que julgou procedente em parte impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls. 02/07),
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2009 (Imposto a
pagar – suplementar: R$ 76.945,60; juros de mora: R$ 34.240,79; e multa de ofício: R$
57.709,20), tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA CARNEIRO”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 02/07), o contribuinte não comprovou as Áreas de Produtos Vegetais e de
Pastagem informadas e nem o Valor da Terra Nua declarado, a gerar um valor total de crédito
tributário apurado de R$ 168.895,59, incluindo juros e multa.
Na impugnação (e-fls. 25/26), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Atividade Rural e Arrendamento. A atividade rural no município de Lagamar
é exercida em duas propriedades, Fazenda Carneiro e arrependido e Fazenda
Retiro da Roça, inicialmente houve produção de gado nelore registrado, para
cria, recria, engorda e abate. Nos períodos notificados, plantou-se cana, capim
e milho para silagem, sendo que atualmente há produção irrigada de soja,
milho e feijão. A FAZENDA CARNEIRO E ARREPENDIDO, entre
20/03/2007 a 20/03/2009, se encontrava sob regime de arrendamento, tendo
sido explorada a atividade pecuária.
Despacho Decisório, com lastro em Termo Circunstanciado (e-fls. 85/87),
concluiu pelo não cabimento da retificação de ofício do lançamento (e-fls. 88). Intimado, o
contribuinte não se manifestou (e-fls. 89/99).
Do Acórdão de Impugnação, extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2009
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no ano-base de
2008 suficiente para restabelecer integralmente a área de pastagens declarada para o
ITR 2009 observada a legislação de regência.
DO VTN ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada o arbitramento do Valor da Terra Nua - VTN para
o ITR 2009. efetuado com base no SIPT. por não ter sido expressamente contestado nos
autos, nos termos da legislação processual vigente.
Intimado do Acórdão em 28/09/2017 (e-fls. 112/117), o contribuinte interpôs em
28/10/2017 (e-fls. 115) recurso voluntário (e-fls. 118/125), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.870 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721607/2014-51

(b) Área Total do Imóvel. A área total do imóvel declarada pelo próprio
contribuinte e referida na notificação lavrada pelo Fisco foi de 1.124,5ha. A
fim de providenciar o georreferenciamento da propriedade e regularizar os
dados do bem lançados em sua matrícula, o contribuinte solicitou a
profissional técnico habilitado a realização da medição, que apurou uma área
total de 972,2158ha, conforme se vê da Planta anexa. Em breve, essa
informação será averbada no Cartório de Registro de Imóveis. Diante disso, a
base de cálculo, a alíquota e o grau de utilização da terra devem ser alterados.
A diminuição da área total importa diminuição das áreas individualizadas
(pastagem, campo etc). A Planta é documento novo, a corresponder a
constatação nova, trazendo a verdade material do caso, conforme autoriza a
jurisprudência do CARF. Logo, a área tributável deve se reconsiderada.
(c) Grau de Utilização da Terra. A autoridade julgadora entendeu que os
documentos apresentados eram suficientes, pois demonstraram a criação de
bovídeos durante o ano de 2008, razão pela qual reduziu a alíquota de 8,6 para
1,6%, conforme Tabela de Alíquotas do ITR. No ano de 2008, havia na
propriedade 960 cabeças de gado. Considerando-se a redução de área
ocasionada pela nova medição (mapa anexo), tem-se que o grau de utilização
da terra, em 2008/09, em verdade, era de aproximadamente 100%, resultando
na alíquota de 0,15%, levando-se em conta o que estabelece a Tabela de
Alíquotas do ITR para áreas entre 500 e 1.000ha, como é o caso da área em
questão. Assim, requer a redução da alíquota para o percentual acima referido.
(d) Alíquota. Enquadrando-se agora a propriedade na faixa de imóveis com área
de até 1.000,0ha, alíquotas que variam de 0,15 a 4,70% (e não mais de 0,30 a
8,60%, aplicável às propriedades entre 1.000 e 5.000ha). In casu, tendo em
vista o Grau de Utilização da Terra (que considera a quantidade de gado na
propriedade e outras informações) superior a 80%, conforme se ponderou no
tópico anterior, a alíquota aplicável deve ser a mais baixa prevista para aquela
faixa, ou seja, de 0,15%.
(e) Princípio do não-confisco. No caso do ITR, é evidente o caráter confiscatório
de multa correspondente a 75% do valor do débito (Constituição, art. 150, IV).
Os Tribunais tem reduzido a multa para patamares não superiores a 20%,
inclusive o STF. Logo, a multa deve ser reduzida.
Em 01/03/2018 (e-fls. 165/167), novos documentos foram carreados aos autos e o
recorrente peticionou por sua recepção, eis que seriam as matrículas retificadas do imóvel (e-fls.
168/184).
Em 17/04/2018 (e-fls. 185/186), novos documentos foram carreados aos autos e o
recorrente peticionou por sua recepção, eis que seria certidão de propriedade emitida pelo
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Presidente Olegário a listar todos os imóveis de
sua propriedade na referida comarca (e-fls. 187/219).
É o relatório

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.870 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721607/2014-51

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 28/09/2017 (e-fls. 112/114), o recurso
interposto em 28/10/2017 (e-fls. 115) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Nas razões recursais, o recorrente não ataca o Acórdão de Impugnação, limitando-
se a suscitar matérias não constantes da impugnação, ao alegar que:
(1) a área total do imóvel e todas as áreas individualizadas devem ser reduzidas
em razão de os valores declarados não corresponderem à realidade, conforme
georreferencimamento;
(2) em razão de tais reduções, o grau de utilização e a alíquota também devem ser
alterados; e
(3) a multa de ofício é confiscatória, devendo ser reduzida a patamar não superior
a 20%.
Para lastrear tais alegações o recorrente instrui o recurso com novos documentos e
posteriormente carreia novos documentos em mais duas petições.
Pondere-se que o recorrente não se limita a apresentar documentos novos, eis que
as razões recursais veiculam novas causas de pedir, a extrapolar em muito a matéria vertida na
impugnação.
No processo administrativo fiscal, o art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972,
estabelece que se considera não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não tendo o princípio da verdade material o condão de ampliar os limites objetivos
da lide.
Nesse contexto, não há matéria a ser devolvida, tendo se operado a preclusão
consumativa.
O entendimento aqui esposado está respaldado pela jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme revela a ementa do Acórdão n° 9202-007.123,
de 26 de julho de 2018:
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE
DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos quais não
se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua apreciação,
por preclusão consumativa.
Logo, não há como se julgar a matéria trazida apenas em sede recursal e não
compete ao presente colegiado apreciar “pedido” de revisão de ofício por suposto erro de fato na
declaração.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.870 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721607/2014-51

Destaque-se que competirá à Receita Federal, após o término do presente processo
administrativo fiscal, apreciar a novel alegação de ter o contribuinte incorrido em erro de fato e
verificar o cabimento ou não do exercício de sua competência de retificar de ofício a Notificação
de Lançamento e/ou a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, uma vez que
tal alegação não foi objeto de apreciação pelos órgãos de julgamento administrativo (Parecer
Normativo Cosit n° 8, de 2014).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital